Tribunal: TJSP
Processo: 2316787-60.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIOS ONLINE. Omissões não verificadas Aresto que fundadamente rejeitou a pretensão da embargante, sem incidir em vícios que requeressem integração. Pretensão meramente infringente. Desnecessidade de menção a dispositivos de lei para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.